Tribunal: TCU
Processo: 009.100/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 973/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 427/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 028.198/2020-4 , por meio do qual o Colegiado considerou procedente representação formulada por Skippy Industria e Comercio Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento de Polícia Rodoviária Federal/MJSP, relacionadas aos Pregões Eletrônicos 14 e 15/2019, destinados à aquisição de itens de vestuário e de equipamentos operacionais para a PRF; Considerando que o item 9.2 do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário determinou ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal que, preliminarmente à celebração de contrato com a empresa 5.11 Inc. decorrente do Pregão Eletrônico 24/2020, procedesse à conclusão do processo em curso nos autos do NUP 08650.026.154/2020-31, de modo a evitar a perda de eficácia de eventual penalidade que possa ser aplicada à empresa, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, os encaminhamentos realizados; Considerando que PRF apresentou os seguintes documentos que comprovam o cumprimento da determinação: Orientação 157/2020/DIC/CCP/CGA/DIAD, de 18/12/2020 (peça 8); Decisão Administrativa 222/2020/CGA, de 21/12/2020 (peça 9); Ofício 114/2021/DICONT/CCP/CGA/DIAD, de 14/1/2021 (peça 10); e Despacho 19/2021/DIC, de 19/1/2021 (peça 11); e Considerando, por fim, a instrução elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) às peças 15 e 16, por meio da qual concluiu que a unidade jurisdicionada adotou as providências administrativas legalmente cabíveis, tendo sido revogados todos os itens dos Pregões14/2019 e 15/2019 nos quais a empresa 5.11 Inc figurou como licitante melhor classificada, inclusive aqueles que já haviam sido homologados, não se vislumbrando caber deliberação adicional por parte desta Corte no que tange aos indícios de irregularidade identificados nos Pregões Eletrônicos 14/2019 e 15/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 427/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) informar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF/MJSP deste Acordão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar este processo ao TC Processo 028.198/2020-4 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.100/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.